Tribunal: TJSP
Processo: 1043280-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR – SUCESSÃO EMPRESARIAL – ALIENAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES DA UNIMED FESP PARA A CENTRAL NACIONAL UNIMED – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL AFASTADA – CENTRAL UNIMED QUE DEVE INTEGRAR O POLO PASSIVO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, DO CPC – PRECEDENTE DO COLEGIADO – MÉRITO –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR – SUCESSÃO EMPRESARIAL – ALIENAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES DA UNIMED FESP PARA A CENTRAL NACIONAL UNIMED – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL AFASTADA – CENTRAL UNIMED QUE DEVE INTEGRAR O POLO PASSIVO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, DO CPC – PRECEDENTE DO COLEGIADO – MÉRITO – REAJUSTE ANUAL DE CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO – AUMENTO DA SINISTRALIDADE NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARÂMETRO UTILIZADO PARA TAL REAJUSTE AINDA QUE SEJA POSSÍVEL SUA INCIDÊNCIA – MAJORAÇÃO AFASTADA – DETERMINAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE REAJUSTES LANÇADOS PELA ANS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIS (2016 A 2018) – PLEITO NÃO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO – AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA LIDE PARA ALCANÇAR O REAJUSTE DE 2019, COMO DEFENDIDO EM RAZÕES RECURSAIS – ILEGITIMIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 329, DO CC – NÃO SE PODE ANULAR A CLÁUSULA QUE PREVÊ REAJUSTE POR SINISTRALIDADE, MAS TÃO SOMENTE OS REAJUSTES FEITOS NESSE ÂMBITO E SEM DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL, NÃO SE PODENDO SUBTRAIR DA SEGURADORA O DIREITO À MAJORAÇÃO DE CONTRATO COLETIVO UTILIZANDO-SE DE ÍNDICE DESVINCULADO DAQUELE DA ANS – PRECEDENTES DO COLEGIADO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SUCUMBÊNCIA CARREADA ÀS REQUERIDAS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043280-34.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante MARIA LUCIA PASIN HAMAM, são apelados UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043280-34.2019.8.26.0100 -Voto no 4.516 – ml
2
Apelação Cível 1043280-34.2019.8.26.0100
Apelante: Maria Lucia Pasin Hamam
Apelados: Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual
das Cooperativas Médicas e Qualicorp Administração e Serviços
Ltda.
Juiz prolator da sentença: Luiz Antonio Carrer
Voto no 4.516
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES –
PRELIMINAR – SUCESSÃO EMPRESARIAL – ALIENAÇÃO DA
CARTEIRA DE CLIENTES DA UNIMED FESP PARA A
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED
–
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL AFASTADA – CENTRAL UNIMED QUE DEVE
INTEGRAR
O
POLO
PASSIVO
NA
QUALIDADE
DE
ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – INTELIGÊNCIA DO ART.
109, DO CPC – PRECEDENTE DO COLEGIADO – MÉRITO –
REAJUSTE ANUAL DE CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO
– AUMENTO DA SINISTRALIDADE NÃO DEMONSTRADO –
INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARÂMETRO UTILIZADO
PARA TAL REAJUSTE AINDA QUE SEJA POSSÍVEL SUA
INCIDÊNCIA – MAJORAÇÃO AFASTADA – DETERMINAÇÃO
PARA APLICAÇÃO DE REAJUSTES LANÇADOS PELA ANS –
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIS (2016 A 2018)
–
PLEITO
NÃO
ALCANÇADO
PELA
PRESCRIÇÃO
–
AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA LIDE PARA ALCANÇAR O
REAJUSTE DE 2019, COMO DEFENDIDO EM RAZÕES
RECURSAIS – ILEGITIMIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART.
329, DO CC – NÃO SE PODE ANULAR A CLÁUSULA QUE
PREVÊ
REAJUSTE
POR
SINISTRALIDADE,
MAS
TÃO
SOMENTE OS REAJUSTES FEITOS NESSE ÂMBITO E SEM
DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL, NÃO SE PODENDO SUBTRAIR
DA
SEGURADORA
O
DIREITO
À
MAJORAÇÃO
DE
CONTRATO
COLETIVO
UTILIZANDO-SE
DE
ÍNDICE
DESVINCULADO DAQUELE DA ANS – PRECEDENTES DO
COLEGIADO
–
SENTENÇA
REFORMADA
–
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO – SUCUMBÊNCIA CARREADA ÀS
REQUERIDAS.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a sentença
de fls. 272/274, que, acolhera, inicialmente, o pedido de substituição da
corré UNIMED FESP, pela CENTRAL NACIONAL UNIMED. No mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043280-34.2019.8.26.0100 -Voto no 4.516 – ml
3
julgara improcedente a ação declaratória de nulidade de cláusula de
reajuste do plano de saúde por sinistralidade, rija na adesão da
consumidora à contrato coletivo, não submetido aos reajustes da ANS.
Sucumbência carreada à autora, fixando-se honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, com
incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do trânsito
em julgado da sentença.
Insurge-se a requerente, argumentando, inicialmente, que a
sentença é nula, pois não houve fundamentação acerca da substituição
do polo passivo (UNIMED FESP pela CNU), violando-se os dispositivos
legais acerca do assunto; ademais, em nenhum momento fora
informada a respeito da migração de carteira; a Central Nacional
Unimed deve ser admitida como litisconsorte, mas não, substituta. Ao
contrário do quanto sentenciado, apresentou réplica a fls. 258/271,
indicando, ademais, que houve novo reajuste por sinistralidade,
saltando sua mensalidade para R$ 4.307,25 (fato superveniente). No
tocante ao mérito, aduz que os reajustes aplicados, a despeito de
contrato coletivo por adesão, são aleatórios e desarrazoados; inexiste
prova da base atuarial idônea, como estabelece a lei de regência e a
ANS, e tampouco houve justificativa a respeito; embora tal reajuste
seja lícito, a cláusula que estabelece o reajuste por sinistralidade não
discrimina com clareza quais são os índices a serem utilizados nesse
âmbito; à míngua de parâmetros claros a respeito da majoração, devem
ser utilizados os índices da ANS para planos individuais; este Tribunal
de Justiça, julgando-se caso análogo, reconhecera a abusividade dos
reajustes impostos pelas corrés.
Requer a procedência da demanda, substituindo-se os índices
aplicados pelos indexadores da ANS, correspondentes aos anos de
2016, 2017, 2018 e 2019. Subsidiariamente, pugna pela nulidade da
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043280-34.2019.8.26.0100 -Voto no 4.516 – ml
4
Recurso bem processado e respondido pelas corrés UNIMED
FESP, QUALICORP e CENTRAL NACIONAL UNIMED.
A CENTRAL NACIONAL UNIMED pleiteia em suas contrarrazões que
seja reconhecida a nulidade da intimação para responder ao recurso
interposto, visto que não houve registro do nome de seu patrono no
sistema SAJ, como havia solicitado ao juízo em sua contestação,
reputando-se, assim, tempestiva a sua resposta ao apelo (fls. 340/358).
Não houve oposição ao julgamento virtual da apelação.
É o relatório.
De plano, reconheço a tempestividade das contrarrazões da
corré Central Nacional Unimed, determinando-se o registro de seu
patrono no sistema SAJ.
Afasto, também, a substituição processual determinada pelo
juízo,
devendo
UNIMED
FESP
e
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED
integrarem a lide, essa última na condição de assistente litisconsorcial,
pois a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a
título particular, não altera a legitimidade das partes (art. 109, do CPC).
Logo, respeitado o douto entendimento da primeira instância,
descabe a sucessão processual determinada pela sentença. Todavia,
considerando-se que a empresa possui legítimo interesse jurídico no
processo, pois sofrerá seus efeitos, impõe-se sua admissão como
assistente litisconsorcial da apelante (UNIMED-FESP). Além disso, a CNU
adquiriu a carteira de clientes da FESP, estando obrigada a honrar os
compromissos assumidos pela alienante, conforme adiante se verá.
A propósito, confira-se recente julgado dessa Colenda Câmara:
APELAÇÕES CÍVEIS PLANO DE SAÚDE Ação de
obrigação de fazer cumulada com pleito de indenização por
danos morais
Sentença de procedência
Inconformismo
lançado pela ré UNIMED-FESP e posteriormente reiterado nos
fundamentos trazidos pela CNU em seu recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043280-34.2019.8.26.0100 -Voto no 4.516 – ml
5
Discussão preliminar acerca da pretensão formulada pela CNU
de sucessão processual Considerando que a empresa possui
legítimo interesse jurídico no processo, pois sofrerá seus
efeitos, impõe-se sua admissão como assistente litisconsorcial
da apelante (UNIMED-FESP) Mérito dos apelos Negativa de
cobertura de procedimento cirúrgico com fulcro em suposta
divergência
técnico-assistencial
por
médico
auditor

Abusividade Junta médica realizada que não possui o condão
de mitigar ou alterar a conduta médica adotada para o caso
do segurado Danos morais configurados e bem fixados
Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos
Recursos
não
providos,
com
observação.
(AC
1029773-46.2018.8.26.0001;
Relator
JOSÉ
CARLOS
FERREIRA ALVES; Julgamento em 06/06/2020).
Superada a matéria preliminar, aprecio o mérito, para dar
parcial provimento ao recurso.
Como cediço, os reajustes anuais, tendo por base o aumento
da sinistralidade e a variação dos custos médico-hospitalares, ainda que
não dependam de autorização (ou aprovação) da ANS, são em princípio,
válidos, uma vez que estão circunscritos à negociação entre a
operadora de saúde e a administradora QUALICORP (representante dos
beneficiários).
Em outras palavras, ainda que se repute desnecessária a
chancela da ANS sobre reajustes anuais estabelecidos entre seguradora
e representante de entidades de classe como no caso em exame, no
qual a QUALICORP representa os associados da AFPESP, é fato, por
outro lado, que é imprescindível se justificar, por pareceres ou cálculos
atuariais, o percentual aplicado com essa finalidade, não se
desincumbindo, a seguradora, de encargo probatório que lhe era
exclusivo, não anexando qualquer documento nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043280-34.2019.8.26.0100 -Voto no 4.516 – ml
6
Embora seja possível o reajuste do contrato em valores acima
daqueles autorizados pela ANS para planos individuais, não houve
indicação do parâmetro utilizado nesse sentido, nem mesmo qualquer
comprovação de elevação dos preços de serviços médicos e hospitalares, ou tampouco fora demonstrado o aumento da
sinistralidade, não lhe socorrendo a previsão contratual nesse sentido,
pois aleatória, vaga e desprovida de qualquer informação que pudesse
indicar ao consumidor quais os parâmetros de majoração do contrato.
Logo, tais reajustes se mostram abusivos, nos termos dos artigos 39,
inciso X, e 51, incisos IV, X e XV do Código de Defesa do Consumidor.
Dessa forma, afigura-se legítimo e equânime que o contrato
seja reajustado de acordo com os percentuais indicados pela ANS para
contratos individuais, não porque o reajuste anual para planos coletivos
seja indevido, mas porque não houve demonstração clara de como se
chegou aos percentuais eleitos.
Afiram-se, nesse sentido, o posicionamento do Colegiado, em
acórdãos por mim relatados:
APELAÇÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE/VCMH
Plano de saúde coletivo
Reajuste do plano acima dos
índices autorizados pela ANS para planos de saúde individuais
e familiares Sinistralidade e Variação dos custos médicos e
hospitalares que devem ser comprovados para possibilitar a
aplicação de reajuste superior àquele autorizado Reajuste
abusivo Restituição dos valores pagos a maior Prescrição -
Pretensão de declaração de nulidade dos reajustes aplicados
indevidamente
Ocorrência
Prazo prescricional decenal
Inteligência do art. 205, do CC Prescrição da devolução dos
valores pagos a maior Natureza condenatória fundada no
enriquecimento sem causa
Inteligência do art. 206, §3o,
inciso IV, do CC (prazo trienal)
Sucumbência recíproca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043280-34.2019.8.26.0100 -Voto no 4.516 – ml
7
configurada Recurso da ré parcialmente provido e recurso
do
autor
desprovido.
(Apelação
Cível
1007026-72.2018.8.26.0011; Julgamento em 01/04/2020);
APELAÇÃO REAJUSTE POR SINISTRALIDADE/VCMH
Plano de saúde
Reajuste do plano acima dos índices
autorizados pela ANS para planos de saúde individuais e
familiares
Sinistralidade/Variação dos custos médicos e
hospitalares que devem ser comprovados para possibilitar a
aplicação de reajuste superior àquele autorizado Reajuste
abusivo Restituição dos valores pagos a maior Recurso
desprovido. (Apelação Cível 1076427-85.2018.8.26.0100;
Julgamento em 04/09/2019).
Assim, configurada a abusividade do reajuste, mas não da
cláusula, deve-se devolver à autora o quanto pago a mais desde o
reajuste de outubro/2016, até o último pagamento do reajuste de
outubro/2018, como declinado na inicial.
Quanto à abrangência da anulação dos reajustes, tem-se que
o objeto da demanda está delimitado aos anos de 2016 a 2018, como
indicado pela segurada na sua petição inicial. Reputar ilegítimo o
reajuste de 2019, como defendido nas razões recursais, violaria o
quanto previsto no art. 329, inciso I, do CPC, bem como, cercearia a
defesa das seguradoras, mormente porque não se anulou a cláusula que
prevê o reajuste por sinistralidade, mas tão somente, a majoração feita
nesse âmbito, tendo em vista a falta de comprovação atuarial.
Com efeito, conforme entendimento dessa Câmara, não se
pode anular a cláusula do contrato firmado entre as partes, pois,
respeitados a contento o dever de informação, e repelida a hipótese de
reajuste unilateral e abusivo, não se pode subtrair das rés a elevação
dos prêmios em patamar desvinculado do referido índice.
A propósito, transcreve-se peculiar aresto extraído de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043280-34.2019.8.26.0100 -Voto no 4.516 – ml
8
acórdãos relatados pelo eminente Desembargador JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES, integrante dessa Colenda Câmara, em casos análogos
(Apelação no 1015287-21.2016.8.26.0003; julgada em 29/01/2018; Apelação no
1067098-54.2015.8.26.0100;
julgada
em
20/07/20174;
Apelação
no
1015565-22.2016.8.26.0100;
julgada
em
29/06/2018;
Apelação
no
1014497-71.2015.8.26.0003; julgada em 04/07/2018).
Confira-se:
“Ressalto, entretanto, que, a princípio, o reajuste por
aumento de sinistralidade, por si só, não se consubstancia em
cláusula abusiva. Porém, para que tal reajuste seja aplicado
aos contratos de planos de saúde, o aumento da sinistralidade
deve ser devidamente comprovado.”
É cediço que esse tipo de contrato é aleatório, ou
seja, trata-se de contrato de risco, no qual a seguradora
calcula previamente o valor do prêmio com base em cálculos
atuariais, cujas mensalidades são devidamente atualizadas
anualmente, dentro dos limites autorizados pela ANS, não se
justificando seu reajuste no caso de sua utilização dentro da
normalidade, ainda que se trate de contrato coletivo por
adesão.
Daí porque esta Corte de Justiça tem decidido
reiteradamente que, nestes casos, é de ser aplicado -certo que
a ANS não fixa o índice a ser aplicado aos planos de saúde
coletivos- o índice estabelecido pela ANS para os contratos
individuais na época do reajuste.”
Nesse mesmo âmbito, confira-se julgado emanado do
Colegiado, em voto por mim relatado:
PLANO
DE
SAÚDE

AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA LIDE PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043280-34.2019.8.26.0100 -Voto no 4.516 – ml
9
ALCANÇAR TODOS OS REAJUSTES SUBSEQUENTES AO ANO
DE 2016 IMPOSSIBILIDADE ACÓRDÃO EXEQUENDO QUE
AFASTARA OS REAJUSTES DE 2013 A 2016 MAS NADA
DELIBEROU A RESPEITO DA NULIDADE DA CLÁUSULA DE
REAJUSTE
NÃO SE PODE SUBTRAIR DA SEGURADORA O
DIREITO
À
MAJORAÇÃO
DE
CONTRATO
COLETIVO
UTILIZANDO-SE DE ÍNDICE DESVINCULADO DAQUELE DA
ANS PRECEDENTES DO COLEGIADO DECISÃO MANTIDA
AGRAVO
DESPROVIDO. (AI 2230774-34.2019.8.26.0000;
Julgamento em 19/11/2019).
Também nesse âmbito:
Apelação. Plano de saúde coletivo por adesão.
Declaratória de nulidade de reajustes aplicados a partir de
julho de 2012 cumulado com pedido de restituição de quantia
paga a maior devido a reajustes reputados abusivos, tanto
por faixa etária aos 59 anos, quanto anual por sinistralidade.
(...) 1.1. Reajustes financeiros anuais e por sinistralidade. Em
planos de saúde coletivos, muito embora não haja,
aprioristicamente, ilicitude na cláusula contratual que preveja
reajuste anual das mensalidades dada a majoração da
sinistralidade ou dos custos operacionais [reajuste técnico],
não há prova suficiente que justifique os aumentos da
mensalidade no montante aplicado, nem a participação efetiva
da estipulante do plano de saúde, ou de seus beneficiários
individuais, no cômputo de tais reajustamentos, o que os
torna,
em
concreto,
abusivo.
Aplicação
de
reajuste
substitutivo àquele reajuste-teto autorizado pela ANS para
planos
individuais
e
familiares
naquele
mesmo
ano.
Limitação da declaração de abusividade, e restituição
da quantia paga a maior relacionada ao reajuste anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043280-34.2019.8.26.0100 -Voto no 4.516 – ml
10
aplicado em julho de 2012 e anos seguintes até a
distribuição da demanda, observado o período de prazo
prescricional
trienal.
(...)
[Apelação
Cível
1005236-73.2018.8.26.0554; Relator PIVA RODRIGUES; 9a
Câmara de Direito Privado; Julgamento em 09/04/2019).
Ante o exposto, por meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos da fundamentação, para reconhecer a abusividade
dos reajustes declinados na inicial (2016, 2017 e 2018), determinando-
se a devolução dos valores pagos a maior, a partir de 11/05/2016,
considerando-se os reajustes aplicados pela ANS. Em razão do
decaimento em parte mínima do pedido, transfiro o ônus sucumbencial
em desfavor das corrés, assim como, o pagamento solidário dos
honorários advocatícios sucumbenciais. No mais, providencie-se, a
serventia, o registro dos patronos da Central Nacional Unimed (fl. 358).
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica